Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738813-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Delfino Balbo Embargada: Luana Regina Balbo Wernik D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargada (Id. 35764909). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator